Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708594-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARCISO BASTOS PORTELA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA DECISÃO NARCISO BASTOS PORTELA interpôs agravo de instrumento, da r. decisão (id. 84491852, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 85311207, autos originários), no cumprimento de sentença (ação de cobrança) proposto contra ANDRÉ SILVA DA MATA, que determinou o arquivamento imediato do processo, in verbis: “1. Não há indicação nos autos de que a quantia mencionada no ID n. 84442357 tenha sido efetivamente colocada à disposição deste Juízo. 2. Deste modo, indefiro o pedido de ID n. 84442357. 3. Sem prejuízo, assim que comunicado o depósito correspondente, promova-se a transferência solicitada pelo exequente, independentemente de nova conclusão dos autos. 4. Considerando o transcurso do prazo de sobrestamento determinado pela decisão de ID n. 52235100, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4o, do CPC. 5. Conforme o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 6. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, II, do Código Civil. 7. Assim, acaso a parte exequente não logre êxito em encontrar bens penhoráveis, a prescrição intercorrente ocorrerá em 21.01.2025, nos termos do artigo 132, §3o, do Código Civil, considerando que o término do prazo da suspensão se deu em 18.12.2020. 8. Determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, em face do disposto no art. 921, §2o, do CPC. 9. Não obstante, faculto à parte exequente, até o término do prazo prescricional acima, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC, na hipótese de serem indicados bens penhoráveis, devidamente individualizados. 10. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.” (grifo nosso) “1. O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 84491852. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Ademais, a existência de penhora no rosto de outros autos, na forma do artigo 860 do CPC, representa mera expectativa de direito, não sendo possível aguardar indefinidamente a sua satisfação, a tornar impositiva a contagem do prazo para a prescrição intercorrente. 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Arquivem-se na forma da decisão pretérita.” (grifo nosso) Sustenta o agravante-exequente que “a existência de penhora no rosto dos autos não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado, nos termo do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC”. Acrescenta que “não está demonstrada desídia do Exequente/Agravante na condução da execução. Pelo contrário, constam nos autos diversas diligências, manifestações e requerimentos no sentido de dar andamento ao feito de modo a alcançar os objetivos do processo executivo”. Pede a reforma da r. decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até a consolidação dos créditos penhorados. Preparo recolhido (id. 24307777). Sem pedido liminar (id. 24317709) Resposta pelo agravado (id. 24940969), na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão. Intimado a manifestar-se sobre a preliminar suscitada na resposta ao recurso, arts. 10 e 933 do CPC (id. 25136158), o agravante-credor rejeita a hipótese e conclui que a matéria não está preclusa “pois a existência de penhora no rosto dos autos, não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do CPC, sendo possível apenas o seu sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado [...]” (id. 25399771, pág. 8). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos originários, verifica-se que em 16/12/19 o i. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (id. 52235100), integrada pela que não acolheu os embargos declaratórios (id. 55438535), in verbis: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a suspensão processual por 90 (noventa) dias. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, II, do CC) passando a incidir a regra disposta no §2o do artigo 921 do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Advirto as partes que não será expedida certidão de crédito, pois tal diligência não encontra respaldo na lei, além de ser incompatível com o procedimento do CPC vigente.” (grifo nosso) “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 52235100, sob alegação de erro material. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Foi realizada penhora de eventuais créditos a serem recebidos pelo executado no rosto dos autos do processo n° 0703927-19.2018.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina. Assim, trata-se de mera expectativa de crédito, pois a sua concretização depende do pagamento voluntário da dívida pelo devedor ou do êxito de eventuais penhoras, não podendo este Juízo, portanto, permanecer inerte até resultado final daquela execução. Ademais, o valor cobrado no referido cumprimento de sentença é ínfimo comparado ao perseguido nestes autos. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão de ID 52235100.” (grifo nosso) Intimado das r. decisões acima, o agravante-exequente não as impugnou mediante recurso cabível, operando-se, portanto, a preclusão temporal quanto à controvérsia. Assim, apesar dos argumentos expendidos pelo agravante-exequente, forçoso reconhecer que a controvérsia recursal, relativa à possibilidade ou não de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, mesmo diante da existência de penhora no rosto dos autos, está acobertada pela preclusão. O art. 507 do CPC é expresso ao disciplinar que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora